Tribunal: TJSP
Processo: 1505081-63.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBICO – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 E IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS E CONFESSO EM JUÍZO – QUANTIDADE E NATUREZA PERMITEM ADOÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA - REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505081-63.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS GABRIEL MARTINI
BARONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas Gabriel Martini Barone
Comarca: Ourinhos
Voto no 22.772
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBICO PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO
ART. 33, DA LEI No 11.343/06 E IMPOSIÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO
NÃO ACOLHIMENTO
RÉU
MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS E CONFESSO
EM JUÍZO QUANTIDADE E NATUREZA PERMITEM
ADOÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA - REGIME
SEMIABERTO MANTIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. sentença de fls. 121/125 que condenou Lucas
Gabriel Martini pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, ao cumprimento de 01 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao
pagamento de 194 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, insurge-se o Parquet (fls. 129/134)
para postular o afastamento do tráfico privilegiado e, por conseguinte,
fixar o regime inicial fechado.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 144/147).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo (fls. 163/166).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 73/77): “Consta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
3
inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2018, por
volta das 23 horas, na Rua Manoel Costa Duca, n. 102, Jardim Ideal, nesta
cidade e comarca de Ourinhos, o indiciado LUCAS GABRIEL MARTINI
BARONE (...) guardava, para fins de tráfico, nas imediações de
estabelecimento de ensino (Núcleo de Educação Infantil - NEI - Adelaide
Mantovani Alves da Silva), aproximadamente 8,83g (oito gramas e oitenta e
três centigramas) de crack (subproduto da cocaína), na forma de sessenta e
seis pedras (auto de exibição e apreensão à fl. 09, laudo de constatação
provisória às fls. 11/13 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente
juntado), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização”.
Segundo o apurado: “os Policiais Militares os Policiais
Militares Valdinei Abílio da Silva e Fernando Antônio Tomaz receberam
denúncias de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Diante
da informação, foram até lá, desembarcaram da viatura e permaneceram a
uma distância de cerca de vinte metros. Do ponto em que estavam,
observaram que o indiciado atendia algumas pessoas que o procuravam,
abaixava no canto do muro da residência daquele endereço, do lado de fora,
onde havia um mato, pegava algo e voltava até as pessoas que o procuraram,
entregando algo e recebendo algo dessas pessoas, o que se repetiu por três
vezes. Em seguida, feita a abordagem, com Lucas somente foi encontrado o
valor de oitenta Reais em dinheiro no bolso de sua bermuda, sendo uma nota
de 50 Reais, uma nota de 20 Reais e duas notas de 5 Reais. Junto ao muro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
4
daquele local, escondido atrás de um mato, estava um embrulho de saco
plástico preto, dentro do qual foram encontradas sessenta e seis pedras de
crack, embaladas individualmente com plásticos transparentes e azuis. Aos
Policiais Militares, ainda no local, o indiciado confessou estar vendendo das
drogas e que o dinheiro que estava com ele era proveniente do comércio ilegal.
Há evidências claras, portanto, de que as drogas apreendidas se destinavam ao
comércio: além da grande quantidade de um dos entorpecentes mais nocivos
que existem, houve a apreensão de numerário e os Policiais visualizaram todo
o modus operandi de Lucas, presenciando inclusive três vendas de drogas”.
Nesses termos, o Ministério Público ofertou
denúncia com a seguinte capitulação jurídica: artigo 33, caput,
combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006,
Após
regular
instrução
processual,
a
douta
Magistrada a quo houve por bem dar parcial procedência à ação penal,
reconhecendo a figura privilegiada ao tráfico de drogas (art. 33, § 4o,
Lei n.o 11.343/06), com redução em seu grau máximo (2/3).
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fl. 09), laudo de constatação preliminar (fls. 12/13), laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 117/118), bem como pela prova
oral colhida em Juízo (gravação digital).
Quanto à autoria, observo que também emerge das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
5
provas carreadas aos autos, sobretudo na confissão judicial do
Apelado aliada às declarações do policial militar Valdinei Abilio da
Silva.
Passo, pois, ao exame dos pleitos formulados pelo
Ministério Público.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais e natureza e quantidade das drogas, a base foi estabelecida
no mínimo legal de 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não obstante incida a confissão
espontânea (art. 65, inc. III, 'd', CP) não se há falar em redução da pena
aquém do mínimo legal, conforme o teor da súmula n.o 231 do Col.
STJ.
Na terceira fase, houve incremento de 1/6 em razão
da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas.
Ainda na fase final, foi considerada a causa de
diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, Lei n.o 11.343/06.
A fim de expurgar a benesse legal, o Parquet
argumenta que: “extrai-se dos autos que a dedicação do apelado a atividades
criminosas é cristalina, consta dos autos e foi confessada por ele, não sendo
possível aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas (...)
ora, se é possível apontar a dedicação a atividades criminosas de um réu
acusado de tráfico de drogas por seu envolvimento com atividades ilícitas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
6
atos infracionais - desde a adolescência, por exemplo, por que seria diferente
com o apelado?” (fls. 131/132).
Na r. sentença já se obtemperava que “assiste razão
ao representante do Ministério Público ao afirmar que o réu tem passagens
policiais (fls. 23/25, 26/28, 29/31 e 32/34) por tráfico enquanto adolescente,
mas nada consta a respeito de eventuais representações ajuizadas e
tampouco de condenações pela Vara da Infância e Juventude a serem
consideradas como circunstâncias impeditivas da incidência da causa
de diminuição em questão” (fl. 123 original sem destaque).
A mera indicação de antecedentes desassociadas de
formalização de ação socioeducativa não conduz ao incremento da
pena sob roupagem de nódoa recidiva.
Assim, considerando-se que o Apelado é menor de
21 anos (nascido em 20/09/2000), confessou o crime, não registra
antecedentes e não há evidências de que vinha se dedicando com
habitualidade ao tráfico, deve ser aplicado o redutor do artigo 33, §4o,
da Lei de Drogas na fração de 2/3, tendo em vista a natureza e a
quantidade do entorpecente apreendido (8,83g de 'crack'), com o que a
reprimenda fica mantida em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
bem como ao pagamento de 194 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Tais circunstâncias não justificam adoção do regime
inicial mais gravoso (fechado), devendo subsistir o inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505081-63.2018.8.26.0408 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator